Tribunal: CARF
Processo: 13002.001614/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13002.001614/2008-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.126 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
IEDA RODRIGUES MACHADO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.969,65 para
saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, consignando a falta de
atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 30/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/6/2008, às fls. 1/12 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.001614/2008-04
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.001614/2008-04

A impugnante obteve, por meio de ação trabalhista contra MB Comércio de Alimentos
Ltda, um crédito de R$ 11.443,71, do qual foi retido R$ 1.969,65, a título de imposto de
renda, em valores de agosto de 2005.
Ocorre que a fonte pagadora não fez a correta informação ao fisco e nem o recolhimento
do valor descontado da autora, o que ocasionou a glosa na notificação de lançamento.
Toda documentação original se encontra nos autos da ação trabalhista que, conforme
informação processual anexa, extraída via internet do sítio do TRT da 4a Região, está
arquivado.
A Seção de Arquivos do TRT encontra-se fechada desde 14/07/2008 até a data da
impugnação, ficando a impugnante impossibilitada de juntar aos autos, cópia de peças
do referido processo.
Nos termos da alínea “a” do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, está
demonstrada a impossibilidade de apresentação das cópias do processo por motivo de
força maior, razão pela qual a contribuinte requer que lhe seja concedido prazo para
apresentar tais documentos.
De acordo com o que prevê o inciso IV do mesmo artigo 16, do Decreto 70.235, a
contribuinte requer que seja solicitado diretamente ao TRT a remessa dos autos da
reclamatória trabalhista, a fim de ser apurada toda a documentação referente ao caso.
Isto posto, requer a impugnante que, após realizada diligência requerida ou deferido o
prazo requerido, seja lhe liberado o valor que foi retido na fonte.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 22/25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Cabe à interessada apresentar juntamente com a impugnação documentos hábeis e
idôneos que comprovem suas alegações, não podendo transferir ao Fisco a obrigação
para obtê-los, mediante pedido de diligências.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. Não tendo a impugnante trazido qualquer
documentação adicional que pudesse justificar as alegações apresentadas na
impugnação, fica prejudicado o protesto de juntada posterior de provas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 5/10/2011 (fl. 27), a contribuinte, em
4/11/2011 (fl. 28), apresentou recurso voluntário, às fls. 28/32, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria obtido, por meio de ação trabalhista contra MB Comércio de Alimentos
Ltda, um crédito de R$ 11.443,71, do qual foi retido R$ 1.969,65, a título de imposto de renda,
em valores de agosto de 2005.
- a fonte pagadora não teria feito a correta informação ao fisco e nem o
recolhimento do valor descontado da autora, ocasionando a glosa na notificação de lançamento.
- a documentação original se encontraria nos autos da ação trabalhista já
arquivada.
- por ocasião de sua impugnação, a seção de arquivos do TRT encontrar-se-ia
fechada, tendo ficado impossibilitada de apresentar a documentação comprobatória.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.001614/2008-04

- teria requerido prazo adicional para juntada de provas, mas não recebeu qualquer
intimação informando-a sobre a concessão do prazo.
- não teria motivo para juntar os documentos enquanto seu requerimento não fosse
apreciado.
- teria sofrido prejuízo ao não lhe ser deferido prazo pela decisão recorrida.
- teriam sido violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
- a decisão recorrida não teria observado o disposto no inciso IV, do artigo 16, do
Decreto no 70.235, de 1972.
- ao ser intimado da decisão, teria tentado obter a documentação, mas esta só
poderia ser disponibilizada após o prazo recursal.
- requer a juntada posterior de prova, sob pena de nova afronta aos direitos
constitucionais.
- faria jus ao IRRF declarado.
- ao final, requer sua intimação e, posteriormente, o provimento ao recurso.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A recorrente requer a juntada posterior de provas, assim como fez na impugnação.
Verifico que a decisão recorrida analisou a matéria na forma devida. Dessa feita,
reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do
artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015:
Com relação ao pedido de juntada posterior de provas, transcreve-se o § 4o e
alíneas do art. 15 do Decreto 70.235, de 1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(..)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Presentes os requisitos citados, a juntada pode ser feita mediante petição
dirigida à autoridade julgadora, consoante o § 5o do art. 15 do Decreto
70.235, de 1972:
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.001614/2008-04

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
Por outro lado, a lei não estabelece prazo para este requerimento, podendo ser
feito a qualquer tempo. Também não obsta à prolação da decisão, conforme se
depreende do seguinte § 6o do mesmo diploma legal:
“§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.”
Pelos dispositivos legais supracitados, depreende-se que, como regra geral, o
contribuinte deve apresentar prova documental concomitantemente à
interposição da impugnação.
Não obstante, além dos documentos apresentados quando da interposição
da peça impugnatória, não há, até a presente data, notícia de ter a
impugnante trazido qualquer documentação adicional que pudesse
justificar as alegações apresentadas na impugnação, motivo pelo qual fica
prejudicado o referido protesto.
(destaques acrescidos)
Agora, mais uma vez, embora apresente documento de fl.27, até a presente data,
decorridos mais de nove anos da formalização do seu recurso, nada foi juntado aos autos.
Veja-se que a decisão recorrida apontou que caberia à contribuinte protocolar os
documentos que queria ver analisados, e, mais uma vez, ela manteve-se inerte.
Dessa feita, sem razão a contribuinte.
Por oportuno, registro que não há que se falar em violação a princípios
constitucionais. A autuada apresentou sua impugnação, a qual foi apreciada na forma devida pelo
colegiado de primeira instância. Cientificada da decisão, ela se manifestou por meio do seu
recurso, ora analisado. Portanto, a contribuinte teve assegurado seu direito ao contraditório e à
ampla defesa.
No mérito, o litígio recai sobre IRRF informado pela contribuinte, o qual ela alega
teria sido retido nos autos de ação trabalhista.
A teor do artigo 87, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), então vigente, há dois
requisitos essenciais a serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte ou pago
durante o ano-calendário possa ser compensado no ajuste anual: 1) é necessário que o
contribuinte faça prova da efetiva retenção do imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar
demonstrado que o rendimento pago sofreu o desconto do imposto de renda na fonte. É, pois, a
retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do imposto no
momento em que recebe o rendimento e é neste momento, caso tenha ocorrido a retenção, que
nasce o direito de compensá-lo na declaração; 2) é essencial que seja feita a devida comprovação
da inclusão dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto na fonte à base de cálculo do
imposto apurado no ajuste anual.
No caso, nenhum documento relativo à ação judicial foi juntado aos autos, salvo
extrato obtido na internet (fl.3), não se tendo notícia do montante dos rendimentos recebidos pela
contribuinte e nem da efetiva retenção do IR e seu valor.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.126 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.001614/2008-04

Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital